Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-96.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800677-96.2021.8.14.0130

APELANTE: BENEDITO ABEL PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS QUESTIONADOS. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO VERBA. HONORÁRIA MANTIDA, POSTO QUE ARBITRADA ADEQUADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA dO autor conhecidA e parcialmente providA. à unanimidade.

1.

No caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes à ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva manifestação da vontade do autor em aderir a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

Nos termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico.

6.

Recurso de apelação do Banco conhecido e desprovido e recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de Benedito Abel Pereira, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO SA e o segundo, na forma adesiva, por BENEDITO ABEL PEREIRA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço de “anuidade de cartão de crédito”, cumulada com restituição material e compensação moral, (proc. Nº 0800677-96.2021.8.14.0130).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao serviço de CARTÃO DE CRÉDITO; e para condenar o réu BANCO REQUERIDO, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde os débitos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC.

Em não havendo qualquer requerimento da parte interessada no prazo de trinta dias, arquive os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Na apelação do Banco foi defendida a regularidade dos descontos questionados na inicial e desnecessidade de reparação dos danos materiais e morais ou, eventualmente, a redução desses últimos.

No recurso adesivo da autora, pleiteou-se a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e do percentual fixado dos ônus sucumbenciais e modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais para a partir do evento danoso.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento das respectivas irresignações da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando nulos os descontos referentes a “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, condenando o Banco em danos morais na quantia de R$4.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a partir da citação, bem como determinou a restituição do indébito em dobro.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque o autor não conseguiu comprovar as alegações deduzidas na inicial de que não contratou o serviço bancário que originou os descontos da anuidade.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Benedito Abel Pereira tenha aderido ao serviço de cartão de crédito que justificasse os débitos referentes às anuidades questionadas. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao quantum indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e não se distancia dos valores usualmente arbitrados por esta 2ª Turma de Direito Privado, especialmente diante da totalidade R$1.004,08 descontados até a propositura da demanda que ocorreu no ano de 2022, sendo que não consta nos autos qualquer informação sobre a suspensão desses débitos até o momento. Ressalte-se ter sido levado em conta, ainda, o fato de o autor possuir outras demandas questionando descontos supostamete reaizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Com razão o autor no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano moral, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de Benedito Abel Pereira
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024